Tribunal: TJBA
Processo: 8074230-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074230-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SOUZA TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DE REFERÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2014. LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa provedora de internet contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Ordinária, cujo objeto é a fixação judicial do valor de R$ 3,19 por ponto de fixação em postes de energia elétrica, nos termos da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, bem como o afastamento de exigências administrativas para formalização de contrato com a concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação judicial liminar do valor de R$ 3,19 por ponto de fixação com base na Resolução Conjunta nº 04/2014, afastando a regra da livre negociação contratual; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para afastar exigências administrativas e compelir a concessionária à imediata regularização contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento, por sua natureza
secundum eventum litis
, não comporta análise exauriente da controvérsia, limitando-se à verificação sumária da legalidade da decisão interlocutória recorrida e dos requisitos da tutela de urgência.

4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente pela ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. O art. 21 da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 01/1999 prevê que os preços e condições para compartilhamento de infraestrutura devem ser objeto de livre negociação entre os agentes envolvidos.

6. O valor de R$ 3,19 previsto na Resolução Conjunta nº 04/2014 possui natureza meramente referencial e não impõe tabelamento obrigatório, sendo destinado à solução administrativa de controvérsias.

7. A ausência de atualização do valor de referência desde 2014 e a inexistência de elementos técnicos que justifiquem sua imposição judicial afastam a plausibilidade da tese de abusividade tarifária.

8. A alegação de discriminação tarifária não foi acompanhada de provas suficientes que demonstrem similitude entre os contratos comparados, inviabilizando o reconhecimento de tratamento desigual ou injustificado.

9. A exigência de carta de passivo para regularização contratual encontra respaldo normativo e não se revela, a priori, ilegítima, sobretudo diante da ocupação pretérita não formalizada.

10. O pedido de acesso ao sistema GEOS, bem como de apresentação de contratos celebrados com terceiros, exige dilação probatória e não se justifica em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8074230-85.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

SOUZA TELECOMUNICACOES LTDA
, e, como agravado,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)